Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Ação monitória. Competência para processamento e julgamento. Natureza relativa. Ajuizamento da ação em foro alegadamente equivocado. Manifestação da autora. Declinação da competência a pedido da parte autora. Impossibilidade. Perpetuação da jurisdição como manifestação do princípio do juiz natural (CPC, art. 43). Opção casuística do órgão julgador. Violação ao princípio do juiz natural. Incompetência territorial. Afirmação condicionada à provocação da parte ré. Situação impassível de legitimar controle de competência territorial de ofício. Relação de natureza negocial. Conflito de competência julgado procedente e firmada a competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado sob o prisma de que, tratando-se de competência territorial, portanto relativa, pois atinada com a competência para processamento de ação monitória originária de relação puramente negocial sem natureza consumerista, não pode o Juiz dela declinar de ofício, não ressoando, ademais, plausibilidade na infirmação da competência territorial em razão, simplesmente, de ter sido a ré citada por via eletrônica, donde sobejaria inviável a declinação de competência promovida pelo Juízo ao qual, a pedido da parte autora, havia sido a ação redistribuída com lastro na alegação de que a distribuição originária havia sido realizado em Juízo diverso do pretendido.
II. Questão em discussão
2. O objeto do vertente conflito negativo de competência cinge-se, originalmente, antes da aferição da legitimidade da declinação da competência realizada pelo Juízo suscitado, à elucidação da higidez do provimento judicial que restara lançado inicialmente pelo Juízo suscitante, ao qual a ação fora original e livremente distribuída, pois, acolhendo o pedido formulado pela parte autora almejando, com lastro no equívoco que afirmara ter sido cometido quando do protocolizar da pretensão, promovera a redistribuição da pretensão ao Juízo reputado competente.
III. Razões de decidir
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
4. Patenteado que a ação monitória da qual emergira o conflito negativo de competência fora original e livremente distribuída ao Juízo suscitante, que, provocado pela parte autora, declinara da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária em que se insere o Juízo suscitado, que, posteriormente, fiado na indefinição do endereço da parte acionada, devolvera a ação ao Juízo suscitante, sob sua jurisdição ressai confirmada a competência territorial para processar a pretensão, à medida em que o formulado pela parte autora à guisa de protocolo equivocado e necessidade de redistribuição não se harmoniza com o princípio da perpetuação da jurisdição, tornando inviável que, sem a atuação da parte acionada, haja infirmação da competência territorial que restara demarcada no momento da distribuição em situação em que inviável controle de competência relativa de ofício.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.